Tribunal: TJMT
Processo: 0008175-86.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ANDERSON MAYER DA PENHA
INTERESSADO/APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - FUNCAB

Número do Protocolo: 72601/2016
Data de Julgamento: 09-09-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA PELO PODER JUDICIÁRIO - INVIABILIDADE - ERRO GROSSEIRO - NÃO OCORRÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA - PRECEDENTES DO STF E STJ – REQUISITO PREVISTO NO EDITAL - NÃO CUMPRIMENTO - ELIMINAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
O reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital. Precedentes do STJ e do STF. 2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 266.582/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013).
O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a Administração Pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.
INTERESSADO/APELANTE:
ANDERSON MAYER DA PENHA
INTERESSADO/APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - FUNCAB

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interpostos por Anderson Mayer da Penha, em face de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, que denegou a ordem que objetivada a anulação das questões 32, 50, 54, 55, 62, 69 da Prova V, por entender que os conteúdos foram indicados no edital com concurso e não cabendo ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo.
Recorre da sentença o impetrante/apelante, uma vez que foi eliminado na primeira fase para o cargo de investigador, e argumenta que as questões 50, 54, 55, 62, 69, não constam do conteúdo programático e contam com divergência doutrinária e jurisprudencial.
No mérito pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença, a fim de que sejam anuladas as questões.
Contrarrazões do Estado de Mato Grosso às fls. 127/131-verso, e da FUNCAB às fls. 132/134-verso
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 143/146)
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação interpostos por Anderson Mayer da Penha, em face de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, que denegou a ordem que objetivada a anulação das questões 32, 50, 54, 55, 62, 69 da Prova V, por entender que os conteúdos foram indicados no edital com concurso e não cabendo ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo.
In casu, verifica-se que o juízo monocrático concluiu pela inexistência do direito líquido e certo da impetrante ora apelado.
Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.
Pois bem.
Como se vê, a pontuação atingida pela apelante não foi suficiente para sua aprovação, assim a autoridade indicada como coatora a eliminou do certame, amparada nas alíneas “c” e “d” do subitem 10.25 do edital de regência.
A autora objetiva a reforma da sentença e almeja a anulação de questões do concurso público (50, 54, 55, 62, 69), bem como a respectiva atribuição de pontos, sob o fundamento de que no edital não está prevista matéria exigida pela banca examinadora e duplicidade de resposta diante da divergência doutrinária e jurisprudencial.
Pois bem.
No tocante aos critérios de correção de provas aplicadas nos concursos públicos, vedada é a interferência do Poder Judiciário.
Isso porque a intervenção do Judiciário deve se limitar à apreciação da legalidade do certame, sem avançar sobre o conteúdo das soluções dadas as questões pela Banca, sob pena de adentrar em espaço reservado à discricionariedade administrativa própria da comissão examinadora e comprometer a isonomia e impessoalidade imprescindíveis ao concurso público.
A possibilidade única de anulação se restringe às hipóteses onde houver erro grosseiro na elaboração das questões, ou seja, quando for facilmente verificável que a resposta correta indicada pela banca destoa absolutamente da realidade, o que não é o caso dos autos.
Dessa forma, não vislumbro o suposto erro grosseiro na elaboração das questões, mesmo que não constante ipsis litteris do Edital Inaugural.
Portanto, cabia a parte Impetrante enquanto candidato procurar conhecer e estudar todos os elementos de cobrança prováveis pela banca examinadora, ou seja, lei geral, lei específica, doutrinas e jurisprudências, mesmo que não previstos exaustivamente no edital.
Cumpre dizer que a anulação da questão demandaria o necessário exame do seu conteúdo, dos parâmetros para sua formulação, bem como dos critérios de correção, tudo no sopeso de correntes doutrinárias e jurisprudenciais, de modo que ao Judiciário falece competência para decidir se determinada questão é ou não passível de anulação, pois, se assim o fizesse, inequivocamente estaria a substituir-se à banca examinadora, visto que isso implicaria adentrar no vedado exame do mérito administrativo.
Nesse sentido, são os seguintes arestos, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL DA/DRESA CSPM 2011/2012. DEMANDA DE RITO ORDINÁRIO EM QUE SE DISCUTA A LEGALIDADE DE QUESTÕES OBJETIVAS DE PROVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AOS ARTS. 11, 489, § 1o, E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO DO CONCURSO. VÍCIO NA CORREÇÃO DA QUESTÃO AFASTADO, PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM, À LUZ DE CLÁUSULAS DO EDITAL E DO ACERVO FÁTICO DA CAUSA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853/CE. PRECEDENTES DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
1. Na origem, trata-se de demanda ordinária, proposta pelo candidato, ora recorrente, objetivando a anulação de algumas questões da prova objetiva do concurso público para ingresso no Curso Superior de Polícia Militar da Brigada Militar, objeto do Edital DA/DRESA CSPM 2011/2012.
3. Claramente se observa que não se trata de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco correção de erro material, mas sim de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos interesses do recorrente.
4. Ressalte-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão não enseja Embargos de Declaração. Esse não é o objetivo dos Aclaratórios, recurso que se presta tão somente a sanar contradições ou omissões decorrentes da ausência de análise dos temas trazidos à tutela jurisdicional, no momento processual oportuno, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
5. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 364-371, e-STJ): "O apelante sustenta, na via recursal, que as questões n° 18, 26, 31 e 73 da prova objetiva continham matéria não abarcada pelo edital do concurso, motivo pelo qual há ilegalidade a ser reparada. A questão n° 18 (fl.105v) diz respeito às competências constitucionais, sustentando o candidato que a matéria concernente ao Direito Ambiental Municipal não está prevista no programa do edital, o qual previu, no âmbito da competência para a Administração ambiental, apenas as concernentes à União e Estados (item 17 - fl. 73). (...) Contudo, uma leitura sistemática do edital permite inferir que a matéria se encontra devidamente prevista no programa de provas, porquanto previu, na matéria de Direito Constitucional, a repartição de competências legislativas e executivas, sem restrição a determinados entes federados (fl. 70), do que se desume ter sido exigida a compreensão sobre a competência legislativa no âmbito das três esferas de governo, afastando a nulidade alegada. (...)., Portanto, não merece ser provido o recurso no particular."
6. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado mediante a análise de cláusulas do edital e do contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmulas 5 e 7/ STJ.
7. Ademais, a jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que "o Poder Judiciário não pode atuar em substituição à banca examinadora, apreciando critérios na formulação de questões, reexaminado a correção de provas ou reavaliando notas atribuídas aos candidatos".
(STJ, RMS 28.204/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/02/2009). No mesmo sentido, dentre inúmeros precedentes: STJ, AgInt no RE nos EDcl no RMS 50.081/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/02/2017, AgInt no RMS 49.513/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/10/2016, AgRg no RMS 37.683/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/10/2015. 8. Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, firmou a orientação no sentido de que "não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas." (RE 632.853/CE, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 29/6/2015). (...)., (REsp 1696742/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 22/11/2018) (destaquei).
Não bastasse isso, se acolhida a pretensão deduzida pela autora, de anular as questões 50, 54, 55, 62, 69 as quais, segundo afirma, o conteúdo delas não estava previsto no edital, fatalmente o julgador estaria substituindo a banca examinadora, expediente esse que afronta o princípio da separação de poderes, insculpido no art. 2o, da CF.
Com efeito, não se insere no controle de legalidade do ato administrativo verificar se a questão está ou não prevista no programa. Ao assim agir, o juiz examina o próprio mérito do ato administrativo, o que é defeso ao Judiciário. Assim, não havendo ato administrativo vinculado a ser controlado pelo Poder Judiciário e tratando-se de ato discricionário de elaboração de questões pela Banca Examinadora, a sentença deve ser mantida.
Sobre o tema, anotem-se os seguintes precedentes deste Sodalício:
APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA — ANÁLISE DO MÉRITO PELO PODER JUDICIÁRIO — IMPOSSIBILIDADE.
Por não se tratar de exame de legalidade, não compete ao Poder Judiciário examinar o conteúdo das questões formuladas para aferir, a seu critério, se a decisão da Comissão Organizadora do Concurso de anulá-las, ou não, foi correta. Recurso não provido. (Ap 71606/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/08/2016, Publicado no DJE 06/09/2016) (destaquei)
REEXAME NECESSÁRIO C/C RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA PELO PODER JUDICIÁRIO - INVIABILIDADE - ERRO GROSSEIRO - NÃO OCORRÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA - PRECEDENTES DO STF E STJ – REQUISITO PREVISTO NO EDITAL - NÃO CUMPRIMENTO - ELIMINAÇÃO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA.
O reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital. Precedentes do STJ e do STF. 2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 266.582/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013).
O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a Administração Pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.
(N.U 0003107-14.2012.8.11.0046, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 08/07/2019). (Grifei).
Logo, anular a questão e atribuir os pontos respectivos apenas à autora é privilegiá-la em detrimento dos demais candidatos, em situação que afronta o princípio da isonomia, segundo o qual a todos que se encontrem em idêntica situação deve corresponder igual tratamento (CF, art. 5o, caput).
Nesse sentido recentemente se pronunciou essa E. Câmara Temporária, inerente a mesma irresignação e concurso:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA PELO PODER JUDICIÁRIO - INVIABILIDADE - ERRO GROSSEIRO - NÃO OCORRÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA - PRECEDENTES DO STF E STJ – REQUISITO PREVISTO NO EDITAL - NÃO CUMPRIMENTO - ELIMINAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
O reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital. Precedentes do STJ e do STF. 2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 266.582/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013).
O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a Administração Pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.
(N.U 0013243-17.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA PELO PODER JUDICIÁRIO - INVIABILIDADE - ERRO GROSSEIRO - NÃO OCORRÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA - PRECEDENTES DO STF E STJ – REQUISITO PREVISTO NO EDITAL - NÃO CUMPRIMENTO - ELIMINAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. O reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital. Precedentes do STJ e do STF. 2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 266.582/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013). O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a Administração Pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos. (N.U 0033459-62.2015.8.11.0041, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)
Desse modo, entendo que agiu com acerto o Magistrado a quo, e por se encontrar respaldada em jurisprudência assente e atual dos Tribunais Superiores, mantenho integralmente a sentença.
Posto isso, em consonância ao parecer Ministerial, nego provimento ao recurso de apelação.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR